Tribunal: TJPA
Processo: 0013124-72.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013124-72.2018.8.14.0028

APELANTE: RODRIGO PEREIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO
.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta corte, no caso a seção de direito penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base, assim como reprimenda final, imposta dentro de todos os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Não demonstrado nos autos qualquer confissão espontânea do recorrente, já que este aduz nos autos que somente cometeu os homicídios em virtude de uma alegada legítima defesa não demonstrada no processo.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Rodrigo Pereira Nunes
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou
à pena de 13 (treze) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal
em relação a uma vítima e
a pena de 09 (nove) anos de reclusão
em relação a outra vítima,
pela conduta descrita no art. 121, caput, do Código Penal
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 6722804,
in verbis
:

“(...) no dia 19/05/2018, Rodrigo Pereira Nunes, vulgo Piolho, agindo com manifesto intento homicida, matou Carlindo de Souza Gonçalves e Carolaine de Souza Gonçalves, mediante disparos de arma de fogo, ceifando, ainda, a vida do feto desta última, que estava grávida. Conforme restou apurado, Carlindo estava reconstruindo sua casa em um terreno que faz divisa com o bar do acusado, no entanto, Rodrigo não aceitava a obra, sob o argumento de que dificultaria a visibilidade do seu estabelecimento. Assim, no dia dos fatos, o acusado pediu para algumas crianças retirassem os mourões do terreno de Carlindo, tendo a vítima pedido ao acusado que não fizesse isso. Ato contínuo, de maneira repentina, o acusado apontou uma arma de fogo para Carlindo, que tentou correr para sua residência, mas foi atingido pelo disparo. Não satisfeito, Rodrigo se aproximou da vítima, que já estava caída no chão, e efetuou outro disparo, com a finalidade de garantir a execução do homicídio. Ao presenciar os fatos, Carolaine de Souza Gonçalves, filha da vítima, se colocou à frente de Carlindo, dizendo "É meu pai, não faz isso" (textuais), no entanto, de imediato, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, ceifando sua vida. Frisa-se que Carolaine estava no terceiro mês de gestação, fato que era de conhecimento do apelante. Após a prática delitiva, o apelante empreendeu fuga do distrito de culpa e somente foi localizado em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva. (...)”

Em 12 de junho de 2019 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 6722874.

Dessa decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual foi improvido após julgamento neste Tribunal de Justiça (ID 6722885).

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado às penas alhures expostas.

Inconformado com a decisão, foi interposto recurso de apelação,
razões recursais presentes à ID 6722909,
requerendo,
em preliminar
, o direito do réu recorrer em liberdade, por não haver razões para se manter o recorrente preso antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
No mérito
, postula o redimensionamento da pena base para seu mínimo legal, por entender que a mesma foi imposta de forma desproporcional, bem como que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em estudo.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Além do que, o recorrente foi preso preventivamente e, nessa condição, respondeu a todo o processo, tendo inclusive o magistrado sentenciante fundamentado sua decisão em manter a segregação cautelar, para que a ordem pública não fosse prejudicada.

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

Postula o recorrente o redimensionamento da pena base para seu mínimo legal, por entender que a mesma foi imposta de forma desproporcional, bem como que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em estudo.

Os delitos a que foi condenado o apelante, de acordo com cada vítima, possuem as seguintes penas, tanto aplicadas na sentença, como também em abstrato definidas no próprio tipo penal violado:

Vítima CARLINDO DE SOUZA GONÇALVES
.

Pena aplicada
de 13 (treze) anos de reclusão.

Pena em abstrato
: de 12 a 30 anos de reclusão.

“
Art
.
121
.
Matar alguém
:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

II - por motivo fútil;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

(...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.”

Vítima CAROLAINE DE SOUZA GONÇALVES
.

Pena aplicada
de 09 (nove) anos de reclusão.

Pena em abstrato
: de 06 a 20 anos de reclusão.

“
Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.”

Analisando a dosimetria em relação a cada vítima, presente à ID 6722904, entendo que nada há para se retocar no referido
decisum
, já que mesmo tendo o juiz a quo tenha averiguado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao denunciado, este aplicou a pena base, bem como a reprimenda final, apenas um pouco acima do mínimo permitido por lei, mostrando-se assim que apesar de ter valorado negativamente mais de uma circunstâncias inominada, não as aplicou em sua integralidade, pois a pena ficou aquém do que ficaria caso houvesse aplicada em sua totalidade.

No que tange a pretensão em ver aplicada a atenuante da confissão espontânea
, também aqui não vejo esteio forte para que se sustente tal pretensão, já que como se percebe nos autos, principalmente nos depoimentos prestados, o recorrente apesar de confirmar que desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas, causando suas mortes, afirma que somente teve essa atitude em virtude de uma excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria, não tendo isso sido provado nos autos, não merecendo a aplicação dessa atenuante pretendida.

Assim, por se mostrar as penas impostas dentro dos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade, nada há nada para se decotar, devendo permanecer a decisão recorrida in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO em parte
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 19/03/2024